Tribunal: TJSP
Processo: 1103678-08.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - EXTRAVIO - LIMITAÇÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO DE MONTREAL - INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE - CARGA ACOMPANHADA DE INVOICES INDICANDO O RESPECTIVO VALOR - REPARAÇÃO INTEGRAL - PRECEDENTES DO TJSP - AÇÃO QUE DEVE SER JULGADA PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.